Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000511-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOLIVAN LIMA MADEIRA - CPF: 688.607.221-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
– VENDA E TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADAS –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ESCRITURA PÚBLICA -
DIREITO À EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163517683, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para declarar, com efeitos a partir da citação,
que o autor não é o proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 CARGO (Nacional), Fabricação/Modelo 2001/2001, Placa JZD6093, RENAVAM 00754188949.

Ainda,
determinou
que o reclamado proceda anotação no prontuário do veículo do teor da presente sentença, bem como de restrição à circulação do automóvel, excluindo pagamento de multas e tributos referentes ao bem
desde a data da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1-

Ausência de fundamentação na sentença;

2-

Prequestionamento;

3-

Inexistência de lei que isenta a responsabilidade tributária;

4-

Não comprovação de fato constitutivo do direito;

5-

Não recepção do instituto da renúncia na Lei 9.503/97.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho a tese de ausência de fundamentação, visto não restar configurada dissociação entre o conteúdo da sentença e o argumento perseguido nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o autor foi proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 CARGO (Nacional), Fabricação/Modelo 2001/2001, Placa JZD6093, RENAVAM 00754188949 e, há muitos anos, vendeu o referido bem para terceiro desconhecido.

Aduz que, quando da tradição, a motocicleta foi entregue juntamente com o documento de autorização de transferência de veículo (ATPV), preenchido e assinado.

Afirma que, no ano de 2015, descobriu a não alteração cadastral, além de débitos existentes em seu nome, tendo registrado o Boletim de Ocorrência no. 2015.99412 em 09/04/2015.

Acrescenta que, no dia 14/12/2021, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade perante o Tabelião do Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos, Livro 048, Folhas 011, protocolando uma cópia do documento junto ao Detran, o qual indeferiu o pedido administrativo, fundamentando que não há previsão na legislação de trânsito de hipótese de renúncia ou exclusão de propriedade de veículo.

Os reclamados, em sede de contestação, alegam a ausência de provas da alienação e da comunicação de venda,
sendo o autor responsável pelos débitos atinentes ao veículo
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não merece
reparo.

Isso porque, não ficou demonstrado nos autos que o autor efetuou a venda do veículo para terceiro
, ou que requereu a devida transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, contudo houve a perda da propriedade por renúncia.

O autor formalizou a renúncia da propriedade do veículo descrito na petição inicial, conforme consta na escritura pública, datada de 14/12/2021 (id. 163517671), visando afastar qualquer dúvida acerca da transferência da propriedade.

O Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, razão pela qual há de ser aplicada à hipótese a lei que efetivamente regulamentou o instituto, no caso, o Código Civil.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/42), em seu artigo 4o, dispõe que:

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Assim sendo, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 1.275, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio em relação a bens móveis e imóveis. Vejamos:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;

Dessa forma, imperioso o reconhecimento do direito do recorrido em ver seu nome excluído do Certificado de Registro do Veículo – CRV, tendo em vista a renúncia expressa de propriedade.

No caso, o autor renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na petição inicial, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, mostrando-se devido o afastamento da responsabilidade tributária do autor em relação à motocicleta.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma
renúncia
que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.
(TJMT - Ap 79455/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, publicado no DJE 29/05/2018)

Registre-se, por fim, que o simples ato de renúncia não isenta o interessado das obrigações anteriores ao ato, ou seja, o Estado pode efetuar a cobrança dos débitos anteriores à data estipulada na sentença.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023